Tribunal: TCU
Processo: 032.754/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10470/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.754/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analice Marques Moreira (XXX.383.464-XX); Andrea Aparecida dos Santos Fagundes (XXX.789.931-XX); Elisena Pimenta de Carvalho Neta (XXX.401.345-XX); Joyce Martins Tavares (XXX.224.192-XX); Maria de Jesus Ribeiro da Silva (XXX.389.013-XX); Rafaela Alves de Sousa (XXX.041.373-XX); Robson Santos (XXX.463.061-XX); Tricya Neroyldes Farias Ferreira (XXX.606.691-XX); Vanessa Pereira Camara (XXX.863.807-XX); Vitor Jose Braga Saraiva (XXX.201.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.